Tribunal: TJES
Processo: 5002428-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002428-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E. R. D. M. T. O.
AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos aduzidos em primeiro grau de jurisdição, reforçando que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, há nos autos provas das alegações autorais. Que
“[...]é
cooperada e tem um exame solicitado em caráter de urgência, não podendo ser discutida ainda, dada a gravidade de sua condição de saúde, a necessidade do translado, bem como o risco de dano irreparável caso o exame não seja realizado e tudo isso está sendo negligenciado
[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida de plano a medida urgente denegada e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 1256149)

Por meio da decisão do evento n. 1262717, admiti o recurso, mas neguei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 1423712).

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1461456.

É, no que importa, o relatório.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, após análise dos autos, acompanho integralmente o voto proferido pela Eminente Relatora para conhecer o agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face da recorrida, alegando que padece de
“
[...]
epilepsia secundária à ganglioglioma no polo temporal direito, com provável ressecção subtotal”
e o Médico que a companha requereu a realização de
“videoeletroencefaloframa com 72 horas de duração, em caráter de urgência (4.01.03.75-7), no Hospital Juta Batista, do Rio de Janeiro
[...]
”
, mas apesar de inúmeras tentativas não logrou em obter junto à demandada
“[...]
a autorização e o respectivo agendamento do mesmo, para qual precisa também do translado
[...]”
. Aduziu que já experimentou embaraços quando da realização de exame similar em 11 de maio deste ano e que diante da reiterada da requerida postulou tutela jurisdicional que a compelisse a autorizar e agendar o referido exame no prazo de três dias, sob pena de fixação de astreintes (Id. 1256367), o que foi indeferido pelo magistrado singular, ao pálio de que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da medida.

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos aduzidos em primeiro grau de jurisdição, reforçando que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, há nos autos provas das alegações autorais. Que
“[...]é
cooperada e tem um exame solicitado em caráter de urgência, não podendo ser discutida ainda, dada a gravidade de sua condição de saúde, a necessidade do translado, bem como o risco de dano irreparável caso o exame não seja realizado e tudo isso está sendo negligenciado
[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida de plano a medida urgente denegada e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 1256149)

Ao proferir a decisão do evento n. 1262717 entendi por bem em denegar o pedido de liminar recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que ao proferir a decisão antes mencionada ressaltei que, a não ser os números dos protocolos de atendimento aos quais a agravante alega serem tentativas de marcação do exame, de fato não há nos autos prova de tal recusa, muto menos da alegada negativa de translado.

Tal constatação, entendo, culmina por infirmar a plausibilidade jurídica dos pedidos autorais que, como se sabe, traduz requisito imprescindível e deve ser identificado concomitante ao
“[...]
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada, com o que inclusive anuiu o Ministério Público Estadual em sua manifestação (Id. 2115725).

Nesse aspecto, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4.
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.

3. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056
(
056199000664
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

Assim sendo, uma vez não identificada a probabilidade do direito pleiteado pela recorrente, não vejo como possa divergir da decisão atacada, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego
provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MARCAÇÃO DE EXAME E DE TRASLADO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o inconformismo da parte, a não ser os números dos protocolos de atendimento aos quais a agravante alega serem tentativas de marcação do exame versado na lide, de fato não há nos autos prova de tal recusa, muito menos da alegada negativa de translado.

2. Tal constatação culmina por infirmar a plausibilidade jurídica dos pedidos autorais que, como se sabe, traduz requisito imprescindível e deve ser identificado concomitante ao
“[...]
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada.

3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.